Tribunal: STF
Processo: Rcl 55147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Estrutura Construções Civis Ltda., contendo pedido de medida cautelar, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo nº 0000188-76.2019.5.08.0002, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração dos contratos de natureza civil que trataram da prestação de serviços, na condição de profissional autônomo, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que, nos julgados em comento, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Entretanto, a decisão reclamada desconsidera a validade dos instrumentos de parceria firmados entre as partes, “sem apontar qualquer vício de consentimento ou de fraude trabalhista”, o que afrontaria as decisões apontadas como paradigmas.

 4.	Afirma que, a despeito de haver decisão judicial, obtida em outra esfera do Poder Judiciário, reconhecendo ser de parceria a relação entre as partes, a decisão reclamada adotou inadmissível presunção de invalidade do contrato de prestação de serviços, transferindo à empresa o ônus probatório da sua regularidade.

 5.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão do provimento cautelar, tendo em vista a propositura de execução provisória na instância de origem, autuada sob o nº 0000340-90.2020.5.08.0002, na qual já houve bloqueio de valores no montante de R$ 548.162,02.

 6.	Requer, assim, o deferimento de tutela cautelar de urgência, “para que sejam cassadas as decisões impugnadas”, suspendendo-se os atos executórios em curso. No mérito, requer a confirmação da medida cautelar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas.

É o relatório.

Decido.

 7.	Nos termos do art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifos nossos).

 8.	No caso presente, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral).

 9.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 10.	No caso em tela, verifico que a decisão reclamada afirmou presente relação de emprego, atribuindo à empresa reclamante o ônus de provar a inexistência desse vínculo, conforme se verifica da ementa do acórdão impugnado:

“I - VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. Tendo admitido que o reclamante lhe prestava serviços como autônomo, a recorrente atraiu o ônus da prova, a teor do disposto no artigo 818 da CLT e no artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Recurso improvido. II - HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. É do reclamante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, inc. I, do CPC. Entretanto, ao ter a reclamada apontado jornada diversa da referida pelo autor, atraiu o ônus de comprovar suas alegações, do qual não se desincumbiu. Recurso improvido.” (e-doc. 27).

 11.	Em exame preambular, percebe-se que, a despeito da existência de contratos de prestação de serviços na área de engenharia civil, firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — inclusive parcerias —, firmadas para a consecução de objetivos comuns, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

 12.	A decisão reclamada, contudo, reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de profissional autônomo, como aparentam indicar os diversos instrumentos de parceria firmados entre as partes, ou em fraude à legislação trabalhista, nem sequer analisando a regularidade ou irregularidade dos contratos de prestação de serviços.

 13.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal autônomo, o eminente Ministro Dias Toffoli reconheceu a plausibilidade da tese da parte reclamante, em decisão da qual extraio o seguinte trecho, in verbis:

“(...). A reclamante, a partir de interpretação conjugada das teses firmadas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 RG), afirma que o tribunal reclamado afrontou suposto entendimento do Supremo no sentido de que “o ordenamento jurídico não alberga a preterição abstrata de formas de divisão de trabalho fundamentadas no Direito Civil em favor de relações empregatícias, de modo que a satisfação dos requisitos celetistas típicos não pode ser presumida”.
Vê-se, portanto, que a discussão permeia a verificação da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante, o que demonstra a plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada. (...).”
(Rcl nº 54.712-MC/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).

 14.	Ademais, consta dos autos que tramita na Justiça Comum, perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, ação proposta pela empresa em face do beneficiário da decisão reclamada, havendo, nesse outro feitos, provimento liminar da Justiça Comum reconhecendo a existência da sociedade de fato entre as partes (e-doc. 8), o que, ante a organicidade e unicidade do ordenamento jurídico, poderá gerar antinomia jurisdicional.

 15.	Dessa forma, considero prudente acionar o art. 989, inc. II, do CPC, a fim de que, oportunizado o contraditório, e municiado com as informações da autoridade reclamada e com o parecer ministerial, seja possível, no julgamento de mérito, empreender exame mais detido do cogitado descumprimento de decisões vinculantes desta Suprema Corte. Outrossim, reforça a necessidade da medida cautelar a informação de que atos executórios estão sendo praticados.

 16.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro, em parte, o pedido de medida cautelar, apenas para determinar a suspensão do processo nº 0000188-76.2019.5.08.0002, bem assim da Execução Provisória nº 0000340-90.2020.5.08.0002, em curso perante a 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA, até ulterior decisão nesta reclamação.

 17.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA, para que cumpra a presente decisão e preste as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 989, inc. I, do CPC).

 18.	Cite-se o beneficiário no endereço informado no e-doc. 1, p. 1, para que, no prazo de quinze dias, apresente sua contestação (art. 989, inc. III, do CPC).

 19.	Com a vinda das informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal para sua manifestação no prazo legal (art. 991, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator